Tribunal: TJBA
Processo: 0005398-88.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005398-88.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, BRUNO MUNIZ DE SIQUEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE COTA-PARTE DO ICMS PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE REPASSE A MENOR EM DECORRÊNCIA DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES QUE ENVOLVEM O MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE "PRODUTO DA ARRECADAÇÃO". APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. IRDR Nº 0005646-20.2016.8.05.0000. DIREITO DO MUNICÍPIO RESTRITO AO REPASSE DA PARCELA SOBRE O TRIBUTO EFETIVAMENTE ARRECADADO. PROGRAMAS BAIANOS DE INCENTIVO FISCAL (DESENVOLVE, PROAUTO, ETC.) QUE OPERAM EM MOMENTO ANTECEDENTE AO INGRESSO DA RECEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO SOBRE VALORES DE RENÚNCIA FISCAL NÃO INCORPORADOS AOS COFRES PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE A MENOR SOBRE O MONTANTE ARRECADADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Ação Ordinária proposta pelo Município de Sítio do Quinto em face do Estado da Bahia, objetivando compelir o ente estadual a repassar integralmente a quota de participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), computando-se os valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais ("Informática", "FazBahia", "Proalba", "Proauto", "Desenvolve" e "Outros de Natureza Fiscal"). O Município alega que a instituição dos programas de incentivos fiscais ocorreu de forma unilateral pelo Estado da Bahia, sem observância das normas constitucionais, notadamente a necessidade de convênio autorizado pelo CONFAZ, e que o cálculo realizado pelo Estado, ao desconsiderar os valores da renúncia fiscal, é ilegal, pois a Constituição não autoriza o Estado a dispor da parcela da receita municipal. O Estado da Bahia, em contestação, suscitou preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e inadequação da via eleita, e, no mérito, defendeu sua competência privativa para legislar sobre o ICMS e instituir alterações na regra padrão de incidência tributária, argumentando que a desoneração tributária ocorre em momento antecedente à arrecadação, afastando a incidência do precedente invocado pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e inadequação da via eleita devem ser acolhidas; (ii) definir o alcance da expressão "produto da arrecadação" prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal, para fins de cálculo da cota-parte municipal do ICMS; e (iii) verificar se os programas estaduais de incentivo fiscal, que resultam em renúncia de receitas do ICMS, devem ou não impactar o cálculo do repasse da cota municipal de 25% prevista constitucionalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e inadequação da via eleita, arguidas pelo Estado da Bahia, envolvem o mérito da causa e com ele serão apreciadas. A discussão sobre a inexistência de autorização legislativa para a compensação ou a dificuldade de quantificar os valores alusivos ao prejuízo constitui, em verdade, a defesa material do Réu contra o direito invocado pelo Autor, e não um óbice processual intransponível. Em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito, tais questões devem ser abordadas em conjunto com o fundo da controvérsia. 4. A Constituição Federal, em seu art. 158, IV, estabelece que os Municípios têm direito a 25% do produto da arrecadação do ICMS. A expressão "produto da arrecadação" refere-se exclusivamente ao montante do tributo que efetivamente ingressou nos cofres públicos estaduais, excluindo valores não arrecadados por força de incentivos ou renúncias fiscais. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente após o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.634, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.172), pacificou o entendimento de que a partilha deve ocorrer exclusivamente sobre o montante do tributo que efetivamente ingressou nos cofres públicos estaduais. 5. A tese fixada no Tema 1.172 do STF estabelece que programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Os incentivos fiscais questionados, em sua maioria, operam por meio de crédito presumido, dilação de prazo ou diferimento, consistindo em mecanismos de desoneração que impedem o efetivo ingresso da receita nos cofres públicos estaduais. O montante correspondente à renúncia fiscal nunca chega a compor o "produto da arrecadação", elemento essencial para deflagrar a obrigação constitucional de partilha com os Municípios. 6. A situação analisada distingue-se integralmente do precedente do Supremo Tribunal Federal estabelecido no RE nº 572.762/SC (Tema 42), invocado pelo autor. Naquele caso, a Corte Suprema considerou inconstitucional o repasse a menor, pois o Estado de Santa Catarina efetuava a retenção de ICMS já arrecadado, direcionando-o a um fundo de desenvolvimento para, posteriormente, beneficiar as empresas. No Estado da Bahia, a desoneração se opera de maneira antecedente à arrecadação, não havendo que se falar em retenção de valores que comporiam a receita municipal. 7. O Município de Sítio do Quinto, ao qual cabia comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de demonstrar que, sobre o ICMS regularmente arrecadado e ingressado nos cofres estaduais, houve repasse a menor de sua quota-parte. A ausência absoluta de elementos probatórios compromete a possibilidade de acolhimento do pedido, sob pena de violação ao devido processo legal. A concessão do pedido implicaria em repasse de valores inexistentes no orçamento estadual, caracterizando criação indevida de despesa pública sem amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente. Município autor condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa. Tese: "1. A expressão 'produto da arrecadação' prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal refere-se exclusivamente ao montante do tributo que efetivamente ingressou nos cofres públicos estaduais, excluindo valores não arrecadados por força de incentivos ou renúncias fiscais. 2. Programas estaduais de incentivo fiscal que operam mediante crédito presumido, dilação de prazo ou diferimento, em momento antecedente à arrecadação, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, desde que preservado o repasse da parcela municipal quando do efetivo ingresso do tributo. 3. Incumbe ao Município autor o ônus de comprovar que, sobre o ICMS regularmente arrecadado e ingressado nos cofres estaduais, houve repasse a menor de sua quota-parte." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA. STF, RE nº 1.288.634, Tema 1.172 de Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022; STF, RE nº 572.762/SC, Tema 42 de Repercussão Geral; TJBA, IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Órgão Especial; TJBA, Procedimento Comum Cível nº 0024340-37.2016.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Órgão Especial, j. 21.07.2025; TJBA, Procedimento Comum Cível nº 0005392-81.2015.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Tribunal Pleno, j. 23.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005398-88.2015.8.05.0000, em que é Autor MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO, e Réu, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.